Tribunal: TJDFT
Processo: 0751923-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS MEDIDAS RELACIONADAS À EMPRESA DO EX-CASAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE DISTÂNCIA. RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Havendo indícios mínimos da prática de fato típico em contexto de violência doméstica, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da aplicação de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, as quais se justificam para acautelar a incolumidade física e psíquica da vítima.
2. É certo que as medidas foram fixadas há mais de um ano, que o paciente as vem cumprindo integralmente, que o fato apurado não configura delito de extrema gravidade e que o paciente não possui histórico de prática de atos delituosos. Contudo, não obstante o tempo decorrido desde a fixação das medidas protetivas de urgência, não se mostra possível excluir, de forma absoluta e ao menos por ora, o risco para a integridade física, psíquica e patrimonial da vítima.
3. Ademais, não se pode olvidar que o caso em apreço ostenta diversas peculiaridades que não recomendam a revogação das medidas protetivas na presente sede, uma vez que não constam dos autos elementos suficientes sobre a controvérsia, sobretudo por envolver questões patrimoniais e empresariais, sujeitas às Varas especializadas. De fato, consta que já foi proposta uma ação de dissolução parcial da sociedade empresarial perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, com pedido de exclusão do paciente do quadro societário. Assim, este Tribunal não dispõe de elementos suficientes para, na estreita sede do habeas corpus, imiscuir-se no deslinde das medidas protetivas que determinaram o afastamento do paciente da empresa e a proibição de celebração de atos e contratos de compra, venda e locação da propriedade em comum. Assim, embora tais medidas constituam ônus ao paciente e tenham sido aplicadas pelo Juizado de Violência Doméstica, a limitação da cognição do habeas corpus não autoriza a apreciação da questão por esta Corte, uma vez que demandaria dilação probatória.
4. Quanto à medida protetiva de proibição de aproximação do paciente em relação à vítima, com a fixação de distância mínima de 500 metros, sustenta a impetração que o paciente tem sido impedido de conseguir um emprego na região do Setor H Norte de Taguatinga, onde o paciente possui muitos conhecidos. Em razão do tempo decorrido desde a fixação das protetivas, sem qualquer notícia de violação por parte do paciente, mostra-se razoável a redução da distância mínima de aproximação fixada de 500 para 100 metros, distância essa que, se observada, garante a ausência de contato entre os envolvidos, ao mesmo tempo em que aumenta substancialmente as chances de o paciente encontrar um trabalho na região.
5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, confirmando-se a liminar, alterar a medida protetiva de proibição de aproximação, reduzindo o limite mínimo de distância de 500 para 100 metros, permanecendo íntegras as demais protetivas até nova decisão do Juízo de origem.